Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718364-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FANNY DE MELO SILVA AGRAVADO: LARISSA VIEIRA GEREMIAS 05218046124, LARISSA VIEIRA GEREMIAS, EDUARDO CAMPOS VENTURINI, JACI RIBEIRO VENTURINI D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora